Tribunal: TJBA
Processo: 0500253-12.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500253-12.2019.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Douglas Alencar de Souza Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA, NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALHAS FORMAIS INEXISTENTES OU QUE NÃO COMPROMETEM A INTEGRIDADE DA PROVA MATERIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM A PROVA MATERIAL E DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADOS. Subsunção dos fatos À MOLDURA DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E 12, DA LEI 10.826/2003. EVIDENCIADOS OS ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DOS ALUDIDOS DELITOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003, desclassificado do art. 16), em concurso material. O apelante teve sua residência periciada após agentes policiais, em perseguição a suspeito de roubo, visualizarem a motocicleta utilizada no crime no interior do imóvel. Na busca, foram encontrados 204,24g de maconha fracionada em 46 tabletes, duas balanças de precisão, rolos de papel filme e 08 munições de calibre .40. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em analisar: a) a preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva; b) a preliminar de nulidade das provas por alegada invasão de domicílio; c) a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova material; d) a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e posse de munição, notadamente a validade dos depoimentos policiais face à negativa de autoria; e) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas; e f) o pleito de isenção das custas processuais. III. Razões de decidir Inocorrência da prescrição retroativa. O lapso temporal transcorrido entre o recebimento tácito da denúncia e a prolação da sentença condenatória foi inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, exigido para as penas concretamente aplicadas, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, revelou-se lícita e amparada em fundadas razões (justa causa). Os policiais atuaram em situação de flagrante delito, ao rastrear a motocicleta utilizada em um assalto até a residência do recorrente. O encontro das substâncias entorpecentes, balanças de precisão e munições constitui encontro fortuito de provas (serendipidade), plenamente válido e admitido pela jurisprudência, não configurando invasão ilegal. As supostas irregularidades na cadeia de custódia são consideradas meras falhas formais que não comprometem a integridade da prova. A ausência de demonstração de prejuízo concreto para a defesa impede o reconhecimento da nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição foram robustamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais toxicológico e de eficiência de munição e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, que se revelam meio de prova idôneo. A versão apresentada pela genitora do réu, de que desconhecia a origem do material deixado por um terceiro, permaneceu isolada, contraditória e desprovida de lastro probatório. O pleito de isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência financeira do réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal, fase adequada para a verificação da real situação econômica do condenado. Pedido não conhecido. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido, em parte, e desprovido, mantendo-se a condenação e as disposições da sentença em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A inobservância de formalidades na cadeia de custódia não acarreta a nulidade da prova quando não demonstrado prejuízo concreto para a defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. O encontro fortuito de provas (serendipidade) durante ingresso domiciliar amparado em fundadas razões de flagrante delito de crime diverso afasta a alegação de violação de domicílio e legitima a apreensão de materiais ilícitos. 3. O depoimento policial, quando corroborado pelos demais elementos de prova, é plenamente idôneo para fundamentar o decreto condenatório." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 158-A, 302, 804; CP, arts. 109, V, 117; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0500253-12.2019.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha/BA, em que figuram como Apelante DOUGLAS ALENCAR DE SOUZA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, EM PARTE, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR